Tribunal: TJES
Processo: 5005128-15.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005128-15.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANTONIO CAETANO e outros (6)
APELADO: Municipio de Cachoeiro de Itapemirim e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005128-15.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO CAETANO, MARIA AUXILIADORA CAETANO FELICIANO, AUXILIADORA MARIA CAETANO FERREIRA, AMANDA CAETANO VENTURA BOURGUIGNON, DINAURA CAETANO HONORIO, LINDAURA CAETANO BELMOND, WANTUIL CAETANO FILHO

Advogado do(a) APELANTE: ERICA AMORIM GONCALVES - ES19237-A
Advogado do(a) APELANTE: ERICA AMORIM GONCALVES - ES19237-A
Advogado do(a) APELANTE: ERICA AMORIM GONCALVES - ES19237-A
Advogado do(a) APELANTE: ERICA AMORIM GONCALVES - ES19237-A
Advogado do(a) APELANTE: ERICA AMORIM GONCALVES - ES19237-A
Advogado do(a) APELANTE: ERICA AMORIM GONCALVES - ES19237-A
Advogado do(a) APELANTE: ERICA AMORIM GONCALVES - ES19237-A
APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim, ES, que, apreciando ação anulatória de lançamento tributário c/c danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar a ilegitimidade passiva dos autos no polo passivo do IPTU.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese, a ocorrência do dano moral, eis que foram constrangidos em razão de uma dívida inexistente e sofreram abalo causado pelo medo de perderam o único imóvel da família.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005128-15.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO CAETANO, MARIA AUXILIADORA CAETANO FELICIANO, AUXILIADORA MARIA CAETANO FERREIRA, AMANDA CAETANO VENTURA BOURGUIGNON, DINAURA CAETANO HONORIO, LINDAURA CAETANO BELMOND, WANTUIL CAETANO FILHO

Advogado do(a) APELANTE: ERICA AMORIM GONCALVES - ES19237-A
Advogado do(a) APELANTE: ERICA AMORIM GONCALVES - ES19237-A
Advogado do(a) APELANTE: ERICA AMORIM GONCALVES - ES19237-A
Advogado do(a) APELANTE: ERICA AMORIM GONCALVES - ES19237-A
Advogado do(a) APELANTE: ERICA AMORIM GONCALVES - ES19237-A
Advogado do(a) APELANTE: ERICA AMORIM GONCALVES - ES19237-A
Advogado do(a) APELANTE: ERICA AMORIM GONCALVES - ES19237-A
APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

VOTO

Na origem, os ora apelantes ajuizaram ação anulatória de lançamento tributário c/c danos morais alegando, em síntese, que a cobrança de IPTU referente ao imóvel inscrito sob o nº 11.741 não pertence ao espólio, e apenas tomaram conhecimento da respectiva cobrança após o falecimento do pai, que ocorreu em 25/04/2013.

Pois bem.

Em que pese as alegações recursais acerca da ocorrência do dano moral, os fatos narrados nos autos não ultrapassaram o mero aborrecimento cotidiano.

Apesar de alegado, não restou comprovado nos autos que os fatos narrados causaram constrangimento, vergonha e embaraço aos apelantes.

Para que seja caracterizado a obrigação de indenizar, é preciso que, além da ilicitude da conduta, exsurja como efeito dano a bem jurídico tutelado, acarretando, efetivamente, prejuízo de cunho patrimonial ou moral, não sendo suficiente tão somente a prática de um fato
contra legem
ou
contra jus
, ou que contrarie o padrão jurídico das condutas. (RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade Civil. 5 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011).

Com efeito,
“mero aborrecimento, mágoa ou excesso de sensibilidade por parte de quem afirma dano moral, por serem inerentes à vida em sociedade, são insuficientes à caracterização do abalo, tendo em vista que esta depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido [...].”
(STJ, ARESp 434.901-RJ, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 01/04/2014).

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, mas
nego-lhe provimento
.

M
ajoro os honorários advocatícios fixados para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido pelos requeridos, ora apelados.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO C/C DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DISSABOR. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Na origem,
os ora apelantes ajuizaram ação anulatória de lançamento tributário c/c danos morais alegando, em síntese, que a cobrança de IPTU referente ao imóvel inscrito sob o nº 11.741 não pertence ao espólio, e apenas tomaram conhecimento da respectiva cobrança após o falecimento do pai, que ocorreu em 25/04/2013.
2.

Na origem,
os ora apelantes ajuizaram ação anulatória de lançamento tributário c/c danos morais alegando, em síntese, que a cobrança de IPTU referente ao imóvel inscrito sob o nº 11.741 não pertence ao espólio, e apenas tomaram conhecimento da respectiva cobrança após o falecimento do pai, que ocorreu em 25/04/2013.
3.

Com efeito,
“mero aborrecimento, mágoa ou excesso de sensibilidade por parte de quem afirma dano moral, por serem inerentes à vida em sociedade, são insuficientes à caracterização do abalo, tendo em vista que esta depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido [...].”

(STJ, ARESp 434.901-RJ, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 01/04/2014).
4. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.